Tribunal: TJBA
Processo: 8008067-06.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008067-06.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: FABIO LAGO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSTATADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC CERTIFICADA NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA E A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. V Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8008067-06.2023.8.05.0191, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,em CONHECER E NEAGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII